Tribunal: TJSP
Processo: 0003938-12.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portadora de sequelas no pé esquerdo decorrentes de acidente de trajeto. Laudo pericial que, embora tenha apurado a existência de sequelas, não encontrou qualquer redução da capacidade laborativa. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portadora de sequelas no pé esquerdo decorrentes de acidente de trajeto. Laudo pericial que, embora tenha apurado a existência de sequelas, não encontrou qualquer redução da capacidade laborativa. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003938-12.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
DOMINGOS SÁVIO DOMINGOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003938-12.2012.8.26.0445 -Voto no 17316
2
VOTO No 17316
Apelação: 0003938-12.2012.8.26.0445
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: Domingos Sávio Domingos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portadora de
sequelas no pé esquerdo decorrentes de acidente de trajeto.
Laudo pericial que, embora tenha apurado a existência de
sequelas, não encontrou qualquer redução da capacidade
laborativa. Prova que restou incontroversa diante do conjunto
probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou
fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de
improcedência. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 243/245, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Domingos Sávio Domingos. Não houve condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade conferida aos
segurados pelo art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o autor manifesta sua
discordância com o resultado da prova pericial, reafirmando suas alegações iniciais no
sentido de que as sequelas demandam maior esforço para a execução de sua atividade
laborativa habitual. Cita julgado em caso de lesão semelhante em que foi reconhecido
o direito ao benefício de auxílio-acidente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, ou para determinar a
realização de nova perícia médica.
Em contrarrazões o INSS defendeu a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003938-12.2012.8.26.0445 -Voto no 17316
3
Relatados.
O recurso não merece provimento.
O autor, que trabalhou como encarregado de produção
na empresa Hton Indústria Mecatrônica Ltda, ajuizou a presente ação alegando ter
sofrido acidente de trabalho in itinere em 16 de julho de 2009, quando, no
deslocamento até o local de trabalho, colidiu sua motocicleta com outro veículo,
fraturando na queda o 4o e 5o metatarso do pé direito.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 11/12).
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho de 01/08/2009 a 17/11/2009, pelo CID S92 fratura
do pé (exceto do tornozelo) (fls. 55/60).
Refere o obreiro na inicial que a despeito da cessação de
seu auxílio-doença pela autarquia restaram sequelas que causam dores e restrição de
movimentos, motivo pelo qual entende fazer jus ao benefício de auxílio-acidente.
Nomeou-se o perito médico Agostinho Martins de
Oliveira Neto Segundo, que apresentou laudo às fls. 70/72, ratificado às fls. 107,
concluindo pela ausência de redução da capacidade laborativa.
Sobreveio, ao final, a r. sentença ora atacada, que julgou
improcedente a demanda.
Pois bem.
Em que pese a argumentação do apelante, não há razão
para reforma da decisão.
A perícia foi realizada por profissional habilitado na área
e de forma satisfatória esclareceu que, a despeito da existência de sequela mínima do
acidente, esta não representa qualquer restrição ou impedimento às atividades
habituais do obreiro.
De acordo com o perito, a despeito de o exame clínico ter
constatado a perda de força de flexão e extensão de ambos os pododáctilos
fraturados, além da perda do movimento de flexão do 5o pododáctilo direito, tais
limitações não chegam a acarretar em qualquer prejuízo para o desempenho
profissional do autor, nem o colocam em desvantagem em relação a sua
produtividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003938-12.2012.8.26.0445 -Voto no 17316
4
O segurado, a seu turno, não trouxe aos autos novos
documentos que infirmassem as conclusões periciais e se limitou a alegar que a
jurisprudência autoriza a concessão do auxílio-acidente nos casos em que a lesão
implica em maior esforço ao labor habitual, situação esta que tampouco restou
demonstrada nos autos.
Especificamente com relação ao acórdão do processo no
0247004-40.2009.8.26.0000, julgado pela 16a Câmara de Direito Público deste
Tribunal, e cuja cópia foi juntada às fls. 89/98, o qual de fato enfrentou questão
praticamente idêntica à do caso presente, culminando com a concessão de auxílio-
acidente, há que se esclarecer que as ações acidentárias, justamente por sua estreita
dependência em relação à opinião do médico perito que atua em cada caso, não
podem ter uma única solução para todas as demandas assemelhadas, mesmo porque,
como é de sabença geral, a medicina não é uma ciência exata.
Por assim ser, não se pode pretender a utilização de
qualquer decisão, ainda que em casos com grande similaridade, como se precedente
vinculante fosse, desprezando as particularidades de cada caso e colocando em
descrédito a opinião do especialista que de fato avaliou o caso concreto.
Não por acaso, uma rápida busca nas decisões anteriores
das câmaras especializadas em matéria acidentária deste Tribunal revela um outro
número de casos em que se negou a concessão de benefício para lesões semelhantes,
como, por exemplo: Apelação no 1013990-18.2019.8.26.0053, Relator: Cyro Bonilha,
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público, j. 13/04/2020; Apelação no 0002300-
96.2014.8.26.0210, Relator: Nazir David Milano Filho, Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público, j. 07/08/2018; Apelação no 1018753-87.2014.8.26.0554, Relator:
Valdecir José do Nascimento, Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público, j.
07/08/2018; Apelação no 0027866-52.2014.8.26.0564, Relator: Afonso Faro Jr., Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público, j. 15/08/2017.
Tampouco há que se falar na realização de nova perícia
médica, pois não há nos autos qualquer indício de incorreção ou tendenciosidade na
atuação do perito, de maneira que o mero inconformismo da parte autora com o
resultado da prova técnica não é suficiente para pleitear a sua repetição.
E nada há de anormal ou aberrante no fato de o laudo ter
reconhecido a existência de sequela decorrente do acidente e ainda assim a demanda
ter sido julgada improcedente, pois os benefícios acidentários não visam indenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003938-12.2012.8.26.0445 -Voto no 17316
5
lesão em si, mas tão somente a redução da capacidade laborativa dela decorrente.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para
a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do
INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material fático,
mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos
autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de
redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008
(recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Assim, se conclui que a lesão sofrida pelo obreiro não
comporta indenização, sendo apenas mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003938-12.2012.8.26.0445 -Voto no 17316
6
de crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência
do pedido inicial, porquanto ausente se encontra a redução da capacidade para o
exercício laboral.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator